Tribunal: TJSP
Processo: 2048721-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048721-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
ADRIANA DE SOUZA GOES (INVENTARIANTE) e ALDERNEY JOSÉ RODRIGUES
JUNIOR (ESPÓLIO), é agravado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES - FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27.553
2
Agravo de Instrumento no 2048721-85.2019.8.26.0000
Comarca de São José do Rio Preto
Agravantes: Adriana de Souza Goes e outro
Agravado: o juízo
Voto no 27.553
JUSTIÇA GRATUITA - Arrolamento sumário
- Cabimento - Existência de direitos sobre
imóvel em nome do espólio que não revela
livre disponibilidade financeira para pagamento
das custas do processo - Inventariante que,
ademais, se declara do lar e pensionista do
falecido - Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de
pobreza atribuída à parte - Recurso provido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de arrolamento sumário, ordenou à
inventariante o recolhimento das custas devidas, sob as penas da
lei.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que,
o juízo a quo decidiu sem a devida observância do bom senso
jurídico, da própria lei e dos princípios até básicos da própria
Constituição Federal, uma vez que de fato não têm recursos
disponíveis para o recolhimento das custas processuais. Defendem
que o simples fato de terem os direitos do imóvel a ser partilhado,
não significa que têm disponibilidade imediata para custear
processo de inventariança. Pedem a concessão de liminar e a final
concessão do benefício.
Recurso processado com a concessão de
liminar (fls. 37/38). Informações do juízo da causa à fl. 43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27.553
3
2. Comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do CPC, dispõe que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo para a
apreciação dos requisitos autorizadores da benesse, cabendo em
cada caso a avaliação do estado de miserabilidade a justificar a
concessão do pleito.
Em se tratando de processo de inventário,
as despesas processuais correspondentes são ônus do espólio, de
modo que para a análise da concessão da gratuidade de justiça
deve ser considerada em razão da capacidade econômica do monte
mor.
No caso dos autos, o patrimônio do espólio
é composto por apenas direitos sobre um imóvel (fl. 13), sendo
certo que a lei considera como necessitado todo aquele cuja
situação econômica não indique livre disponibilidade de recursos
para pagar as custas do processo e os honorários de advogado,
situação que o simples domínio de bens não inibe, notadamente
quando indisponíveis, como no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048721-85.2019.8.26.0000 -Voto no 27.553
4
Não bastasse, a inventariante se declarada
como sendo do lar e pensionista do falecido junto ao INSS, não
podendo ficar desmerecida a declaração de que não pode arcar
com as despesas processuais sem o comprometimento do seu
sustento próprio ou de sua família.
Importante ressaltar, ainda, que é totalmente equivocado, sendo repudiado pela doutrina e
jurisprudência dominante, o entendimento de que somente
miseráveis devem ter direito à justiça gratuita.
Por essas razões, cabível a concessão do
benefício perseguido.
3. Ante o exposto, meu voto dá provimento
ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator